Tribunal: STF
Processo: HC 235465
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui antecedentes criminais, condição que malfere a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.07, p. 66)



    Busca-se, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação e pela desnecessidade da custódia, já que praticado crime sem violência ou grave ameaça, sobretudo se considerada a prisão como ultima ratio. Aduz, ademais, que “o regime imposto em sentença foi inadequado, e alterando para o regime semiaberto ou aberto com restritivas de direitos; ou Medidas Cautelares do Art. 319 do CPP”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Primeiramente, no que tange à suposta inadequação do regime prisional, verifico tratar-se de tese não apreciada pelo ato coator e por isso inviável o seu conhecimento. 



    Com efeito, não tendo sido a matéria analisada pelas instâncias ordinárias, a análise originária por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superio.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    1.2. Do mesmo modo, quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, tampouco verifico existir constrangimento ilegal hábil a autorizar a concessão da ordem.



    Conforme apontado no ato coator, o Tribunal de Origem analisou adequadamente a manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos: 



    “Exsurge dos autos (fls. 15/17) que o paciente e o corréu Vitor Gabriel Jesus dos Santos, foram presos em flagrante, sendo denunciados como incursos no art. 33, caput,da Lei nº. 11.343/2006, pois, em 21 de dezembro de 2022, na Rua Eduardo Augusto Mesquita, nº. 17, na cidade de Carapicuíba, policiais civis realizavam campana em viatura descaracterizada quando observaram dois sujeitos agindo em atividade de mercancia de entorpecentes, o que motivou as suas abordagens. No mesmo momento, a testemunha Matheus Silva Dias, que também se aproximava do local, alegou ser usuária e confirmou que compraria entorpecentes dos denunciados. Comeles, foram encontradas quinze porções de maconha (47 g), e trinta e três eppendorfs de cocaína (55 g), além de R$ 22,00, em espécie, razão pela qual ambos foram detidos e conduzidos ao distrito policial.



          Em sede de plantão judicial (fls. 49/51),realizada a audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao corréu Vitor Gabriel, com a imposição de medidas cautelares diversas, em razão de ser primário. Com relação ao paciente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,seguindo o pleito ministerial, com fulcro na garantia da ordem pública.



    Em consulta ao sistema e-SAJ e às certidões de distribuições criminais (fls. 76/78), apurou-se que o paciente ostenta duas condenações definitivas, sendo uma por tráfico de drogas (processo nº 0005137-87.2011.8.26.0127), às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa, extinta pelo cumprimento, e outra por roubo simples (processo nº 0000872-19.2015.8.26.0542), às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10dias-multa, extinta pelo cumprimento em 24.10.2019.



    Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela apreensão de entorpecentes (total aproximado de 102 g entre maconha e cocaína), bem como por sua constatada reiteração delitiva,elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC.07, p.19)



    Como se vê, a decisão atacada descreve, de forma ao menos minimamente adequada, circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e, segundo o convencimento razoável do julgador, evidenciavam a periculosidade concreta do paciente. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente